Tribunal: TJDFT
Processo: 0717254-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717254-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEFANYA NUNES PORTUGUEZ DE SOUZA, SERGIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMNIO DA CHACARA 183 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STEFANYA NUNES PORTUGUEZ DE SOUZA e outros contra a decisão de ID 123317590, proferida em ação declaratória de nulidade, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, constata-se a superveniente perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade/necessidade da prestação jurisdicional almejada, restando prejudicado o agravo, uma vez que foi proferida sentença (ID 126633462), nos autos de origem, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a sentença já transitou livremente em julgado, consoante certidão de ID 129596613. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora